Tribunal: TJSP
Processo: 1026484-78.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Pedido de concessão da gratuidade da justiça. Determinação de juntada de documentos. Não apresentação de todos os documentos solicitados. Não comprovação de situação econômico-financeira compatível com o perfil de pessoa destinatária do benefício pleiteado. Gratuidade da justiça indeferida. Determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Pedido de concessão da gratuidade da justiça. Determinação de juntada de documentos. Não apresentação de todos os documentos solicitados. Não comprovação de situação econômico-financeira compatível com o perfil de pessoa destinatária do benefício pleiteado. Gratuidade da justiça indeferida. Determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Recurso não conhecido por ora, com determinação.